Tribunal: TJDFT
Processo: 0028007-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028007-71.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA AGRAVADO: FERNANDO MARCIO QUEIROZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma estarem presentes todos os requisitos para a admissibilidade do recurso constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. À Secretaria para que retifique a autuação, mantendo apenas AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA como agravante, tendo em vista ser a única recorrente. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018